Tribunal: TJPA
Processo: 0807600-86.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807600-86.2016.8.14.0301

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA
.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânim
e
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
, em face do
V. Acórdão de ID nº 11672735, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 12061308), o Embargante aduz omissão e obscuridade no julgado, no que tange a premissa adotada pela turma julgadora nos primeiros embargos quanto a inexistência de
bis in idem
, ao ponderar que a majoração da penalidade teria ocorrido pela incidência de agravantes e não pela aplicação de dupla penalidade pelo mesmo ato.

Argui que a dupla penalidade foi confessada pelo próprio embargado ao longo de todo o processo, transcrevendo trecho constante nas contrarrazões à apelação.

Aponta que além da referida confissão, o Parecer Estadual nº 963/2009 – CONJUR/SEMA, também menciona claramente que a multa-base partiu da cumulação de duas infrações.

Assevera que em momento algum dos autos, o Estado do Pará refutou a tese de que aplicou duas penalidades, o que tornou o fato incontroverso, só cabendo ao Poder Judiciário, neste momento processual, definir se ocorreram fato distintos, os quais justificariam a incidência da dupla penalização nos termos da lei, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios visando esclarecer as questões ora apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso (id. nº 12645524).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão e obscuridade no julgado,
no que tange a premissa adotada pela turma julgadora nos primeiros embargos quanto a inexistência de
bis in idem
, ao ponderar que a majoração da penalidade teria ocorrido pela incidência de agravantes e não pela aplicação de dupla penalidade pelo mesmo ato.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar,
in verbis
:

“
In casu, o apelante/embargante alega a ocorrência do bis in idem em razão da subsunção de uma única conduta em duas capitulações infracionais de tipos elementares semelhantes, qual seja, a previsão legal do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.887/95, incisos I e VI, que preveem basicamente e sucessivamente, a operação sem licença ambiental e a ofensa às normas ambientais, e que tal capitulação implicou diretamente em majoração da multa imposto.

Em realidade, não há uma dupla penalidade ao agente infrator, em razão da capitulação dos incisos I e VI do art. 118 da Lei suso mencionada.”

E continua:

“
A exigência de operar somente mediante licenciamento perante o órgão ambiental tem previsão em diversos outros dispositivos normativos, a saber, art. 66 do Decreto nº 6.514/2008, art. 70 da Lei nº 9.605/1998, art. 93 da Lei 5.887/1995.

Não ocorreu um auto de infração por ofensa ao disposto no inciso I do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.887/95 e outro auto de infração por ofensa ao disposto no inciso VI do mesmo artigo e diploma legal retro, nem houve majoração da penalidade aplicada em razão dessa dupla capitulação.

A majoração da penalidade ocorrida neste caso concreto, como bem explicado no voto impugnado, ocorreu em razão da presença das agravantes. Ou seja, foi enquadrado em infração ambiental gravíssima, em razão das duas circunstâncias agravantes apontadas no voto e não impugnadas neste recurso.
”

Para ao final, concluir:

“
Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do no bis in idem, porquanto não se trata de dupla penalidade pelo mesmo ato infracional praticado.

Apenas a título de ilustração, vale a pena registrar que, ainda que se reconhecesse a incidência do bis in idem, isso em nada afetaria o resultado prático, ou seja, o valor final fixado no auto de infração, tendo em vista que o quantum foi estipulado em razão das agravantes incidentes no caso e não em razão da dupla capitulação, como explanado acima.”

Nessa esteira, não merece prosperar o argumento do embargante de que houve omissão e obscuridade quanto ao entendimento da turma julgadora acerca da inexistência de
bis in idem
.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
29
de
maio
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/06/2023